Tribunal: TJES
Processo: 0022717-09.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0022717-09.2017.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
APELADO: AGLAER MARIA CASOTTI MEDEIROS
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRAZO DECADENCIAL – OBSERVÂNCIA PARA O EXERCÍCIO DO DIREITO POTESTATIVO DO CONSUMIDOR – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA QUE SE SUJEITA AO PRAZO PRESCRICIONAL – PRECEDENTES – DANOS MATERIAIS – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA – REPARAÇÃO DEVIDA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. A parte autora ingressou com a presente demanda em decorrência dos danos causados em sua residência pela aplicação do produto porcelanato líquido, sendo pleiteada a indenização de ordem material e moral.

2. A sentença que reconheceu a aplicação do prazo prescricional quinquenal ao caso ora em discussão não merece reforma, eis que alinhada ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.

3. Entende-se que o prazo decadencial guarda relação com o direito potestativo do consumidor de pleitear uma das alternativas que lhe são conferidas pelos arts. 18, § 1º, e 20, caput, do CDC, não impedindo, contudo, o manejo da competente pretensão indenizatória ou compensatória, sujeita ao prazo prescricional. Precedentes.

4. A responsabilidade pelos prejuízos não foi objeto do recurso, limitando-se a apelante a questionar a reparação pelos danos materiais que, no seu entendimento, não restaram demonstrados, devendo ser reformada a sentença sob pena de enriquecimento ilícito.

5. A pretensão não merece prosperar, vez que os recibos apresentados não foram impugnados oportunamente.

6. A alegação recursal de que o montante seria alheio à relação fornecedor/consumidor não possui o condão de alterar o entendimento adotado na sentença, vez que, consoante se infere, trata-se dos serviços/materiais utilizados para sanar os danos causados pelo vício do produto, sendo devida a reparação.

7. Merece reforma o capítulo atinente aos honorários sucumbenciais, vez que, embora corretamente reconhecida a ocorrência de sucumbência recíproca, a verba honorária deve incidir sobre o valor da condenação, em atenção ao disposto no art. 85, §2º, do CPC.

8. Apelação conhecida e parcialmente provida.

Vitória/ES, 22 de agosto de 2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.
0022717
-
09
.20
1
7
.8.08.00
35

APELANT
E
:
LZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

APELADO:
AGLAER MARIA CASOTTI MEDEIROS

RELATOR
A
: DES.
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

em face da

r. sentença de fls. 184/188, integrada pela decisão de fls. 202/202-vº, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais ajuizada por
AGLAER MARIA CASOTTI MEDEIROS
,

que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Ainda, em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes,
pro rata
, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressalvada a gratuidade conferida à autora.

Em suas razões de fls. 204/217 sustenta a Apelante, inicialmente, que a pretensão da autora estaria fulminada pela decadência, não sendo aplicável o prazo prescricional de 05 (cinco) anos utilizado pelo Magistrado na sentença apelada.

Colaciona jurisprudências sobre a matéria, pleiteando a aplicação do prazo decadencial previsto no art. 26, II, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, qual seja, 90 (noventa) dias.

Caso superada tal alegação, assevera que os valores relativos aos danos materiais restaram impugnados na contestação, sendo apontado, inclusive, o enriquecimento ilícito da apelada.

Destaca que os simples recibos não comprovam a realização da despesa, cuja comprovação deveria ser feita mediante documentos fiscais.

Aponta a Apelante, também, equívoco no arbitramento dos honorários sucumbenciais, vez que não observado pelo Magistrado o proveito econômico da apelada, sendo indevida a utilização do valor dado à causa como parâmetro.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a examinar o mérito do recurso
.

Eminentes Pares, a parte autora ingressou com a presente demanda em decorrência dos danos causados em sua residência pela aplicação do produto porcelanato líquido, sendo pleiteada a indenização de ordem material e moral.

Dito isso, é certo que a sentença que reconheceu a aplicação do prazo prescricional quinquenal ao caso ora em discussão não merece reforma, eis que alinhada ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.

Como esclarecido pela Ministra Nancy Andrighi, no julgamento do REsp 1890327/SP, “
o prazo decadencial previsto no art. 26 do CDC relaciona-se ao período de que dispõe o consumidor para exigir em juízo alguma das alternativas que lhe são conferidas pelos arts. 18, § 1º, e 20, caput, do mesmo diploma legal (a saber, a substituição do produto, a restituição da quantia paga, o abatimento proporcional do preço e a reexecução do serviço), não se confundindo com o prazo prescricional a que se sujeita o consumidor para pleitear indenização decorrente da má-execução do contrato”.

Entende-se, portanto, que o prazo decadencial guarda relação com o direito potestativo do consumidor de pleitear uma das alternativas que lhe são conferidas pelos arts. 18, § 1º, e 20, caput, do CDC, não impedindo, contudo, o manejo da competente pretensão indenizatória ou compensatória, sujeita ao prazo prescricional.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL . PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FATO DO PRODUTO. VEÍCULO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL. HONRA SUBJETIVA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 282/STF. DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. ART. 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FATO DO PRODUTO. DANOS. NEXO DE CAUSALIDADE. LUCROS CESSANTES. COMPROVAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, das teses e dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por analogia, o disposto na Súmula nº 282/STF.

3. Não há falar em decadência pelo transcurso do prazo nonagesimal de que trata o art. 26, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor quando a causa de pedir eleita pela parte autora desborda da simples pretensão de reclamar da existência de vício do produto, consubstanciando, em verdade, pleito de reparação por danos materiais e morais decorrentes da prática de ilícito civil. Em se tratando de ação de reparação de danos causados por fato do produto ou serviço, aplica-se o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do diploma consumerista.

4. Na hipótese, rever as conclusões do aresto impugnado acerca da responsabilidade da agravante pelo fato do produto e da comprovação dos danos, do nexo de causalidade e dos lucros cessantes demandaria o reexame fático-probatório dos autos, encontrando óbice na Súmula nº 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.014.001/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 28/10/2022.)

Fixado este ponto, verifico que a responsabilidade pelos prejuízos não foi objeto do recurso, limitando-se a apelante a questionar a reparação pelos danos materiais que, no seu entendimento, não restaram demonstrados, devendo ser reformada a sentença sob pena de enriquecimento ilícito.

A pretensão, contudo, não merece prosperar, vez que os recibos apresentados não foram impugnados oportunamente, razão pela qual comungo do entendimento do Juízo
a quo
no sentido de restar comprovado o gasto da autora com o reparo de sua residência.

A alegação recursal de que o montante seria alheio à relação fornecedor/consumidor não possui o condão de alterar o entendimento adotado na sentença, vez que, consoante se infere, trata-se dos serviços/materiais utilizados para sanar os danos causados pelo vício do produto, sendo devida a reparação.

Por fim, merece reforma o capítulo atinente aos honorários sucumbenciais, vez que, embora corretamente reconhecida a ocorrência de sucumbência recíproca, a verba honorária deve incidir sobre o valor da condenação, em atenção ao disposto no art. 85, §2º, do CPC.

Pelo exposto,
CONHEÇO

do recurso de Apelação e
LHE DOU PARCIAL
PROVIMENTO

tão somente para arbitrar os honorários sucumbenciais sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 22/08/2023 - Acompanho a relatoria.